Tribunal: TJDFT
Processo: 0747557-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747557-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISA SARA REGO DOS SANTOS RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da análise das condições pessoais da autora, professora, residente em bairro nobre (Noroeste), não restou demonstrado que se enquadra no requisito supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o seu estado de pobreza. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J